Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOSÉ JALMAR VARGAS E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE DOHER BARBOSA NICOLAU, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTÔNIO NATAL NICOLAU E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 3227/2020
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - NULIDADE - JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DE SUCESSIVOS PEDIDOS DE VISTA - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - RITJ-MT, ART. 96 - OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessária a intimação das partes em caso de adiamento do julgamento em razão de pedido de vista (RITJ-MT, art. 96).
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

EMBARGANTE:
JOSÉ JALMAR VARGAS E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE DOHER BARBOSA NICOLAU, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTÔNIO NATAL NICOLAU E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, negou provimento à Apelação para manter a sentença de parcial procedência da Ação Demarcatória.
Os embargantes alegam a nulidade do aresto porque não teriam sido intimados para a sessão de 11-11-19, em que se deu a continuação do julgamento em razão do meu pedido de vista.
Apontam omissão sobre diversos argumentos apresentados, tais como a não comprovação dos prejuízos, que não se presumem, e a ausência de posse dos embargados, que, por consequência, transformam a pretensão de recebimento dos frutos se constituiria em "cobrança em duplicidade" (fls. 1.419/1.422).
Nas contrarrazões os embargados ressaltam a regularidade das intimações para as sucessivas sessões de julgamento, consoante disposto no art. 96 do RITJ-MT.
Anotam que as matérias sobre as quais, segundo os embargantes, teria ocorrido omissão tratam, na realidade, de inovação recursal, porquanto só foram suscitadas neste momento. Especificamente em relação à duplicidade de cobrança, dizem que foi arguida apenas na Apelação e portanto incide a preclusão consumativa.
Colacionam aresto do STJ no sentido de que o Recurso de Apelação não se presta a corrigir contestação deficiente. Afirmam que a restituição da área e as perdas e danos são resultado lógico da procedência da Ação Demarcatória (Fls. 1.429/1.439).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Não procede o argumento dos embargantes de nulidade do acórdão por não terem sido intimados para a sessão de continuação do julgamento em virtude do meu pedido de vista.
Ao contrário, todas as sessões e os seguidos adiamentos estão devidamente certificados nos autos, e foram obedecidas as normas descritas no art. 96 e seus parágrafos do RITJ-MT.
No mais, por maioria, a Câmara negou provimento à Apelação e manteve a sentença de parcial procedência da Ação Demarcatória.
Para isso consignou que o juízo de origem, com amparo no Laudo Pericial, estabeleceu a linha demarcanda entre as propriedades, determinou a restituição da área demonstrada no mapa anexado ao Laudo e a indenização aos autores, aqui embargados, dos frutos e rendimentos e/ou danos causados a contar da citação até a data da efetiva restituição, a ser apurado em liquidação, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de R$40.000,00.
Reportando-se ao art. 946, I, do CPC/73, vigente quando proposta a Ação, destacou a conclusão do perito de que o limite correto deve partir do ponto original do título primitivo, como acolhido pela sentença.
Registrou que os apelantes, ora embargantes, assinalaram nas razões recursais que a perícia é contraditória já que também atribui como marco inicial o Córrego Corredeira, caso em que não haveria a alegada invasão, o que estaria claro na resposta ao quesito n. 2.
Anotou ainda que, ao ser questionado a esse respeito na audiência de instrução e julgamento, o perito disse que utilizou ponto de amarração existente a mais de 15km das terras em litígio porque esse é o limite original e consta no título primitivo de Hiromi Yoneyama; para tanto reproduziu trecho do respectivo depoimento. Também pontuou que essa divisa se ajusta aos mapas do INCRA e ao do INTERMAT, e que o Córrego Corredeira não é uma divisa segura para a perfeita demarcação.
E sobre a arguição dos embargantes/apelantes de que a delimitação a partir do Córrego Corredeira significaria a não ocorrência de invasão e a precedência do título mais antigo, transcreveu trechos do esclarecimento do perito na mesma audiência e concluiu que o laudo é contundente quanto ao ponto inicial correto ser aquele mencionado no título original, até porque foi usado nos Mosaicos confeccionados pelo INCRA e pelo INTERMAT, sendo então devida a manutenção da sentença.
Desse modo, não há omissão sobre os argumentos de ausência de posse e não comprovação de prejuízo, porque, evidentemente, decorrem da procedência da Ação Demarcatória.
Quanto à existência de Ação em que pleiteiam indenização pelo uso indevido da área em litígio, a matéria deve ser submetida ao juízo de origem por ocasião da liquidação da sentença.
Posto exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o Vogal convocado) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR